Tribunal: STF
Processo: RHC 63293
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-18
Data de publicação: 1985-10-18

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA DEFINIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE.
JA TENDO SIDO DECIDIDO, COM O JULGAMENTO DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO,
QUAL O JUIZ COMPETENTE, DESAPARECEU O MOTIVO QUE IMPEDIA O
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL, E O EXCESSO DAI DECORRENTE E
JUSTIFICAVEL POIS, PELAS PROPRIAS CIRCUNSTANCIAS QUE CERCARAM O
ILICITO, INDISPENSAVEL ERA A PREVIA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. E NÃO
E DE CONSIDERAR-SE ILEGAL A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SE
ELA O FOI PELO JUIZ DA COMARCA DE TOLEDO, CONSIDERADO O COMPETENTE.